Tribunal: TJMT
Processo: 1020906-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020906-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LAERCIO FAEDA
AGRAVADA: BANCO DA AMAZÔNIA SA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS REALIZADOS ANTERIORMENTE PELA CONTADORIA JUDICIAL E INTIMOU A PARTE EXEQUENTE/AGRAVANTE PARA DEVOLVER O EXCESSO ENCONTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAÉRCIO FAEDA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca Cuiabá, que, no Cumprimento de Sentença n.o 0005511-24.2010.8.11.0041, homologou o cálculo apresentado anteriormente pela contadoria judicial e determinou a intimação do exequente/agravante para para devolver o excesso encontrado, no valor de R$43.603,17 (quarenta e três mil, seiscentos e três reais e dezessete centavos), no prazo de 15 (quinze) dias.
O agravante aduz em suas razões que o valor encontrado pelo Juízo a quo como incontroverso é equivocado. Assevera que a decisão combatida é extra petita na medida que determina a devolução de parte da verba, quando o que se discutiu, na impugnação apresentada, foi se seria devido ou não a quantia de R$89.342,16 acima do valor incontroverso.
Esmiúça os cálculos e pontua que o valor total da execução correspondia a R$237.685,53, tendo sido depositado pelo banco o valor de R$148.343,37 (valor incontroverso já levantado), portanto resta a quantia de R$89.342,16 como controversa e que foi objeto de discussão na impugnação
Destaca que, na realidade, possui valores para receber e não para devolver e que o banco agravado está agindo de má-fé, negando-se a pagar.
Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, mantendo os honorários em 10% (dez por cento) do valor da Execução de Código n.o 66.330, com incidência de juros e correção monetária desde o ano de 1997, incluindo, também, no cálculo, os valores dos honorários relativos aos autos da Ação Ordinária n. 3243/2008 e da Medida Cautelar n. 3247/2008, bem como seja considerado como valor incontroverso, não mais sujeito à discussão o valor de R$148.343,37, depositado pelo banco.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
É assim porque o cálculo decorrente deste cumprimento de sentença já foi enviado diversas vezes para a contadoria judicial e também já foi objeto de discussão no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1006710-46.2017.8.11.0000, de minha relatoria.
Na ocasião do julgamento desse agravo foi mantida a decisão que “determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo exequendo observando: (i) o valor atualizado dos honorários fixados nos Embargos à Execução, Cód. 66310, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais); (ii) o valor atualizado dos honorários da Ação de Execução, Cód. 66330, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora, desde a citação (17.12.2010); (iii) os honorários fixados no acórdão de fls. 479/482; e (iv) o valor e a data do depósito de fl. 632, bem como, a do levantamento dessa importância.”
E como o exequente/agravante pontua que teria, na realidade saldo a receber e não a devolver, identifico o risco de dano grave, de difícil reparação ou de impossível reparação consubstancia-se no fato de que a decisão recorrida, caso seja cumprida, irá fazer com o que o banco agravado busque a quantia de R$43.603,17 (quarenta e três mil, seiscentos e três reais e dezessete centavos) indicada pelo Juízo a quo como excessiva.
De outra via, não prejuízo algum para a parte adversa o aguardo até o julgamento de mérito deste recurso.
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo ao recorrente, havendo a decisão atacada deve ser suspensa até o julgamento final do presente agravo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR